Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento do Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). Em virtude da decisão proferida em 10/01/2024 (ID 54831761) – publicada em 26/01/2024 (ID 55212622) – foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034. Determinou-se, ainda, a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, referente à primeira execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000, com base nos novos cálculos de ID 52474034. Simultaneamente, determinou-se o cancelamento dos precatórios de IDs 11540114, p. 2/3 e 4, relativos à segunda execução processada nestes autos, objeto do processo Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000, por retratarem valores não devidos. Na mesma decisão, foi determinado o sobrestamento do feito quanto aos novos cálculos referentes aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, em razão da ausência ou incompletude das informações necessárias à sua elaboração. Determinou-se, ainda, a intimação das advogadas dos exequentes supracitados para que adotem as providências necessárias à instrução adequada dos autos, notadamente, para a juntada das fichas financeiras do ano de 1990, com a devida indicação dos valores de vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho. Após a preclusão do referido decisum em 27/06/2024 (ID 60860734), foi expedido ofício de retificação de precatório (ID 63583618), ajustando a situação do crédito de 32 (trinta e dois) dos 35 (trinta e cinco) exequentes. Ademais, por meio do despacho de ID 64000796, esclareceu-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE que o Precatório de no 0008467-26.2005.8.07.0000, expedido em favor de Sal Ferreira Santos e Advogados Associados, deve ser cancelado, por se tratar de honorários advocatícios referentes à segunda execução promovida no MSG no 2255/90, estando, portanto, vinculado ao Precatório de no 0008471-63.2005.8.07.0000, cujo cancelamento foi determinado na decisão de ID 54831761. Feita essa breve contextualização, permanece pendente decisão acerca da situação do crédito de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, bem como sua inclusão na requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2. Registre-se que, além da decisão proferida em 10/01/2024, as advogadas dos exequentes supracitados foram instadas, por este Relator, a adotarem providências necessárias à instrução dos autos, conforme os despachos de IDs 65870548 (05/11/2024) e 67447290 (18/12/2024). Por intermédio da petição de ID 69478927, as patronas dos referidos exequentes, após terem pedido dilação de prazo (ID 68598917 - deferida ao ID 68734908), informam a impossibilidade de contactar os seus representados. No que tange ao exequente Lutero Alves dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 030.091.221-87, constata-se, em consulta ao sistema PJe de 1a instância, autos de inventário n.o 0707917-78.2024.8.07.0014, que ele faleceu no curso do presente processo, em 20/06/2024, conforme certidão de óbito de ID 216348138. Além disso, verifica-se que Alini de Castro Santos Paiva, brasileira, casada, servidora pública, nascida em 15/02/1971, filha de Lutero Alves dos Santos e Glaucia de Castro Santos, portadora da cédula de identidade n.o 1.212.500, SSP/DF, e inscrita no CPF sob o n.o 537.109.591-87, residente e domiciliada à QI 06, Conjunto D, Casa 124, Guará I/DF, CEP: 71.010-044, telefone: (61) 98122-2237, e-mail: alinipaiva1@gmail.com, foi nomeada inventariante (IDs 223632968), tendo firmado termo de compromisso em 30/01/2025 (224859444). Diante do exposto, intime-se pessoalmente o espólio de Lutero Alves dos Santos, representado pela inventariante Alini de Castro Santos Paiva, para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110, 313, § 2o, inciso II, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Caso haja interesse na sucessão processual, o espólio deverá observar, desde já, o disposto nos despachos de IDs 43096746, 52566498, 62432433, 65870548 e 67447290, bem como a decisão de ID 54831761 e a Planilha de Débito de ID 52474034, e, se assim desejar, manifestar-se sobre a existência de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990, relativamente ao exequente Lutero Alves dos Santos. Para tanto, deve adotar as providências necessárias à adequada instrução dos autos, podendo, inclusive, juntar a ficha financeira do ano de 1990, com a indicação dos valores vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano, uma vez que, conforme a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, nos aludidos meses, seus vencimentos constam zerados em suas fichas financeiras encartadas aos autos. Por fim, quanto aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé e Zarife Hamú, considerando a informação prestada por suas patronas acerca da impossibilidade de contato (ID 69478927), bem como o fato de possuírem idade avançada (75 e 88 anos, respectivamente) – circunstância que exige diligências adicionais para assegurar sua oitiva, especialmente em razão de sua vulnerabilidade – expeça-se ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, os respectivos endereços e contatos telefônicos atualizados, além de informações acerca de eventual interdição ou existência de mandato outorgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator